Tribunal: STF
Processo: AI 584325
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Concurso público: prescrição: termo a quo:  recurso
   extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento dos
   dispositivos constitucionais dados por violados (Súmulas 282 e
   356); controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional pertinente ao caso e do edital, de reexame
   inviável no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis,
   da Súmula 636.